Tribunal: TCU
Processo: 002.513/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos, tendo como responsáveis a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Uesb  FADCT, a Sra. Maria Clícia Céu dos Santos e o Sr. João Cláudio Eloy Britto, em razão de irregularidades na execução do Convênio 01.08.0015.00, cujo objeto era a modernização e consolidação das áreas prioritárias para o desenvolvimento socioeconômico do Sudoeste da Bahia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos, tendo como responsáveis a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Uesb - FADCT, a Sra. Maria Clícia Céu dos Santos e o Sr. João Cláudio Eloy Britto, em razão de irregularidades na execução do Convênio 01.08.0015.00, cujo objeto era a modernização e consolidação das áreas prioritárias para o desenvolvimento socioeconômico do Sudoeste da Bahia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis o Sr. João Cláudio Eloy Britto; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Uesb - FADCT e da Sra. Maria Clícia Céu dos Santos, condenando-as, na forma adiante discriminada, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das seguintes datas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, as quantias eventualmente ressarcidas: 9.2.1. débito solidário relacionado às responsáveis Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Uesb - FADCT e Maria Clícia Céu dos Santos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/4/2010 154.349,23 9.2.2. débito relacionado à responsável Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Uesb - FADCT: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/2/2010 1.278,26 9.3. aplicar, individualmente, à Sra. Maria Clícia Céu dos Santos e à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Uesb - FADCT a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo às responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para a adoção das medidas cabíveis, bem como à Financiadora de Estudos e Projetos, para ciência.